Tribunal: TJBA
Processo: 8059627-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059627-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCAS ROCHA DE LIMA

Advogado(s)
:
WILTON SILVA OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DE DENTE INCLUSO EM POSIÇÃO IRREGULAR. DORES INTENSAS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059627-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outra
e como apelado
LUCAS ROCHA DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator